Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000363-55.2021.8.11.0000
Impetrante: Glaucio Dalpont Mattioli
Paciente: Fernando Barberino Carvalho
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Barberino Carvalho, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos capitulados nos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, e 288, caput, do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente não foi submetido a audiência de custódia após sua prisão em flagrante, que não há prova suficiente de que ele tenha praticado os crimes em comento e que a decisão que lhe impôs a segregação preventiva não é dotada de fundamentação idônea.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 72532997).
Junta documentos (Ids. n. 72532998-72548460).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, quanto à alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que tal omissão, apesar de constituir irregularidade, não tem o efeito de afastar, por si só, a prisão preventiva.
Ademais, as audiências de apresentação foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional de pandemia e o risco iminente de contágio pela Covid-19, conforme o art. 8o da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de modo que não há falar em constrangimento ilegal.
Outrossim, conquanto o impetrante argumente que não há elementos indiciários capazes de evidenciar o suposto envolvimento do paciente nas práticas delitivas em comento, é oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável revolvimento do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do writ, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.
Diga-se de passagem que, embora o paciente Fernando Barberino Carvalho tenha permanecido em silêncio ao ser formalmente interrogado em delegacia (Id. n. 72548460), os policiais militares André de Araújo Batista e André Luís Botelho relataram que, no momento da abordagem, ele mesmo confessou e esclareceu a dinâmica criminosa em apuração, in verbis:
“(...) o suspeito F.B.C. apontou que o revólver cal. 32 estava em um compartimento atrás do porta luva, e a pistola 380 estaria no compartimento do filtro de ar do motor. Foi perguntado sobre a situação do homicídio ocorrido onde o suspeito F.B.C. nos relatou que ficou escondido na mata ao lado da estrada dentro da fazenda e que quando a vítima passou com a moto carregando sua esposa na garupa, o suspeito pulou na frente da moto e conseguiu derrubar a vítima, momento em que ele F.B.C. de posse da pistola e o V.A.S. de posse do revólver começaram a efetuar disparo contra a vítima, que segundo o F.B.C. foram 12 disparos feito por ele e o V.A.S. 6 disparos, porém uma não deflagrou, ‘picotou’, o F.B.C. informou também que usavam toca ninja no momento do fato, e que as jogaram no matagal próximo do local do fato, os suspeitos fugiram a pé do local até a entrada da fazenda onde um carro estaria esperando o mesmo para dar fuga (...)” (Ids. n. 72548450, p. 2, e 72548451, p. 2; sic).
Ademais, nota-se que o juízo de origem fundamentou a imprescindibilidade da ultima ratio para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas, em harmonia com o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Confira-se:
“Diante dos elementos constantes nos autos até o momento, não pairam dúvidas que a prisão cautelar é medida necessária como forma de preservar a ordem púbica em razão da gravidade das condutas praticadas e coibir, imediatamente, a prática de eventuais crimes de hedionda natureza” (Id. n. 72532998, p. 5; sic).
Nesse contexto, não há falar em violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, IX, do Texto Maior), na medida em que o decisum invectivado apresenta, ainda que sucintamente, os motivos fáticos e jurídicos que ensejaram a imposição da segregação instrumental do paciente.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator